Tribunal: TJES
Processo: 5037512-89.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades; Rescisão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037512-89.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO AMIGÁVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concede a ordem para anular ato de rescisão unilateral do Contrato nº 0026/2019, ao fundamento de ausência de prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a celebração de termo de rescisão amigável entre as partes, posterior à impetração do mandado de segurança, acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A perda superveniente do interesse de agir ocorre quando fato posterior ao ajuizamento da demanda torna a prestação jurisdicional inútil ou desnecessária.

4)
O julgador deve tomar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito, nos termos do art. 493 do CPC.

5)
No caso, após a impetração contra a rescisão unilateral, as partes celebraram termo de rescisão amigável, com fundamento no inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93, por iniciativa da própria empresa impetrante.

6)
O ato coator originalmente impugnado deixou de existir no mundo jurídico, uma vez que substituído por negócio jurídico bilateral e consensual, o que esvazia o objeto do mandado de segurança.

7)
A celebração de acordo amigável entre as partes resulta na perda superveniente do interesse de agir, o que impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no inciso VI do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de acordo amigável para rescisão de contrato administrativo, ocorrida no curso de mandado de segurança que impugnava a anterior rescisão unilateral, configura fato superveniente que acarreta a perda do interesse de agir.

2. A substituição consensual do ato coator por negócio jurídico bilateral torna inútil a prestação jurisdicional, impondo a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 78, parágrafo único, e art. 79, inciso II. Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI, e art. 493.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve mandado de segurança, por meio do qual pretende a empresa impetrante, ora apelada, a anulação de ato administrativo que rescindiu unilateralmente o Contrato nº 0026/2019, em razão da ausência de prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a rescisão unilateral do contrato, sem prévia instauração do devido processo administrativo, viola o parágrafo único do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir se a celebração de acordo para rescisão amigável do contrato administrativo, ocorrida após a impetração do mandado de segurança e a concessão da liminar, acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

Como se sabe, a perda superveniente do interesse de agir ocorre quando fato posterior ao ajuizamento da demanda torna a prestação jurisdicional inútil ou desnecessária.

O art. 493 do CPC é expresso ao determinar que o julgador deve tomar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito, e o inciso VI do art. 485 estabelece como consequência para a perda do objeto a extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, observa-se que, embora a impetração tenha se fundado em aparente ilegalidade do ato de rescisão unilateral comunicado pelo Ofício SESA/GETA/NEMP nº 113/2022 (ID 14444755), o substrato fático da demanda fora substancialmente alterado, uma vez que a própria impetrante, em petição endereçada à Administração Pública em 30/11/2022 (ID 14444773), propôs expressamente a "rescisão amigável" do contrato, solicitando prazo de 30 dias para a organização da finalização das atividades.

Cabe frisar que a proposta fora aceita pela Administração (ID 14444774) e a empresa acusou o recebimento da comunicação (ID 14444777), culminando na assinatura do "Termo de Rescisão ao Contrato Nº 0026/2019" por ambas as partes (ID 14444778), com fundamento no inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93.

Nesse contexto, o ato coator originalmente impugnado deixou de existir no mundo jurídico, sendo substituído por negócio jurídico bilateral e consensual.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, pois a celebração de acordo amigável entre as partes esvaziou o objeto do mandado de segurança, resultando na perda superveniente do interesse de agir.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para

julgar extinto o processo, sem resolução de mérito
, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC
.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.